Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738813-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GASPAR GONCALVES DE ANDRADE REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 77297457), opostos por GASPAR GONCALVES DE ANDRADE, contra decisão de ID 76796048, a qual não conheceu do recurso de agravo interno (ID 76661068) interposto em face de decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por entender pela absoluta impropriedade da via rescisória para o fim pretendido pelo autor. Em suas razões dos embargos, o embargante pede o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, reconhecendo-se a omissão e contradição da decisão embargada. Pede, ainda, “a concessão de efeito modificativo para anular o não conhecimento do Agravo Interno e determinar o julgamento do mérito” e “subsidiariamente, a remessa dos autos ao colegiado da 2a Câmara Cível, para apreciação colegiada do mérito recursal”. Argumenta, em suma, ter a decisão embargada deixado de apreciar as razões recursais apresentadas no agravo interno, limitando-se a afirmar genericamente que o recurso não teria impugnado os fundamentos da decisão agravada. Todavia, o recurso enfrentou de forma direta e expressa os fundamentos da decisão a qual indeferiu a inicial da Ação Rescisória, demonstrando, de maneira clara, a violação ao Tema 1.150/STJ, ao art. 966, V, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, todos devidamente articulados na peça recursal. Ainda, afirma: o dever de fundamentação impõe que o julgador enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Ao deixar de examinar as teses do agravo interno, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ e à violação manifesta de norma jurídica, a decisão embargada incorreu em omissão e nulidade, conforme entendimento consolidado do STJ e deste próprio Tribunal (ID 77297457). Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 77754360). Nova interposição de embargos declaratórios pelo autor (ID 78109444). É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se a impossibilidade de se conhecer do segundo recurso de embargos de declaração opostos pela mesma parte contra a mesma decisão, acostado ao ID 76796048, ante a ocorrência de preclusão consumativa com a oposição dos primeiros embargos (ID 77297457) e a manifesta ofensa ao princípio da singularidade recursal. Como é cediço, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). Não bastasse isso, destaque-se a clara intempestividade da segunda peça apresentada (de ID 76796048). Isso porque, publicada a decisão embargada em 14/10/2025 (ID 77339002), em tese (acaso não opostos os primeiros embargos) tinha o recorrente até o dia 21/10/2025 (5 dias) para embargar, somente o fazendo em 04/11/2025. Assim, sob qualquer ângulo que se analise a matéria (unirrecorribilidade / preclusão consumativa / intempestividade), inviável conhecer dos segundos embargos opostos, acostados ao ID 78109444. Não conheço do recurso de ID 78109444. Feitas essas considerações, passa-se à análise dos primeiros embargos opostos, os de ID 77297457. Como se sabe, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada não conheceu do recurso de agravo interno, pois manifestamente inadmissível. Destacou-se que, apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrentou os argumentos da decisão (ID 76796048). Nesta ocasião, não obstante as alegações do embargante no sentido de ser a decisão recorrida genérica, a decisão ora embargada foi clara ao destacar os motivos pelos quais não poderia o agravo interno ser conhecido, veja-se trecho do decisum (ID 76796048): “[...] Na hipótese, apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, o ato judicial impugnado indeferiu a petição inicial por considerá-la, em suma, completamente dissociada da realidade registrada nos autos originários, pois a sentença rescindenda sequer adentrou no mérito da ação indenizatória originária, extinguindo o feito – tão somente – em virtude da ausência de pagamento das custas iniciais, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante se infere do ID 76140999. Além disso, fez constar já ter decorrido o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da rescisória. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, pois, em momento algum, discorreu acerca do conteúdo da sentença rescindenda, buscando demonstrar o cabimento de sua pretensão, além de nada ter argumentado sobre a não efetivação da decadência do direito de mover a ação presente. Consoante se vê das razões de ID 76661068, limitou-se o agravante a, novamente, discorrer sobre o suposto vício da sentença rescindenda ao ignorar aplicação obrigatória do Tema 1.150/STJ. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a manifesta inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Nesse cenário, impõe-se não conhecimento do agravo interno, por evidente violação ao princípio da dialeticidade.” -g.n. A decisão é clara: o ato judicial impugnado pelo agravo interno (ID 76273740) indeferiu a petição inicial por considerá-la, em suma, completamente dissociada da realidade registrada nos autos originários, pois a sentença rescindenda sequer adentrou no mérito da ação indenizatória originária, extinguindo o feito em virtude da ausência de pagamento das custas iniciais, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante se infere do ID 76140999. Em outros termos, e pela derradeira vez se esclarece ao recorrente que insiste em alegar violação à aplicação obrigatória do Tema 1.150/STJ: o feito originário foi extinto tão somente em razão da falta de pagamento das custas iniciais. Não houve trâmite regular da ação e posterior sentença de mérito analisando a aplicação das matérias e entendimentos ventilados pela parte. O feito foi encerrado sumariamente por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Por esta razão, se nada trouxe o recorrente em seu agravo interno impugnando este ponto, não há como reconhecer seu recurso de ID 76661068, o qual limita-se a, novamente, discorrer sobre o suposto vício da sentença rescindenda ao ignorar aplicação obrigatória do Tema 1.150/STJ. A inexistência de correlação entre razões de inconformismo do recorrente naquela ocasião (ID 76661068) e o teor do provimento judicial atacado (ID 76273740) é manifesta, tendo a decisão embargada (de ID 76796048) evidenciado esta situação. Assim, consoante exaustivamente exposto, inexistem quaisquer vícios na decisão. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o pronunciamento adequadamente fundamentado. Alegando existir vícios na decisão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor do ato proferido, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Oportunamente, rememore-se (mormente em razão da conduta da parte, a qual insiste em veicular pretensão manifestamente incabível) que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. REJEITO os embargos de declaração de ID 77297457. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator